Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702181-32.2022.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA APELADO: MATHEUS DA ROSA SILVA D E S P A C H O Prorrogo por mais 10 (dez) dias o prazo anteriormente concedido para que a Apelante se manifeste quanto a petição de ID 48754615. Publique-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator